Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE INTERNET. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INÉRCIA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora apresentou recurso inominado requerendo a gratuidade de justiça. Em contrapartida, a parte ré nas contrarrazões impugnou tal pedido. Intimada a se manifestar sobre, a parte autora quedou-se inerte.
3. Diante da não comprovação da condição de hipossuficiência, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido, já que a simples declaração de pobreza possui presunção relativa e o autor não trouxe aos autos qualquer documento comprovando sua situação econômica.
4. Restando indeferido o pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessária o recolhimento do preparo e das custas, o que não houve nos autos. O despacho de ID 25380858 advertiu o autor de que, ante a não comprovação da condição de hipossuficiente, haveria o risco de negativa do benefício e não conhecimento do recurso. Diante da inércia, o recurso deve ser considerado deserto e não conhecido.
5. Recurso da parte autora não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.